Tribunal: STF
Processo: ARE 1321065
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O extraordinário ao qual se vincula o agravo não supera o crivo da cognoscibilidade.
    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, após a prolação de acórdão por sua 2ª Turma conhecendo e provendo o recurso de revista do aqui recorrido (evento 30), a ora recorrente interpôs o presente recurso extraordinário e os embargos previstos no art. 894, II, da CLT (eventos 33 e 32, respectivamente).
    Desse modo, ter por cognoscível o apelo extremo nessa hipótese é malferir o princípio da unirrecorribilidade e, ainda, o Enunciado nº 281 da Súmula STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”
    Em casos tais o Plenário Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento de que a interposição conjunta de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT, em face do mesmo ato judicial, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal, atraindo a aplicação, na espécie, do Enunciado nº 281 da Súmula/STF (ARE 1.261.816-AgR/BA e ARE 1.272.676-ED-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; ARE 1.292.061-AgR/TO, Ministro Luiz Fux; entre outros):
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO. PROCESSO DO TRABALHO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE EMBARGOS PREVISTOS NO ARTIGO 894, II, DA CLT. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário interposto simultaneamente aos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT é incognoscível, mercê do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes: ARE 1274185-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente) Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020; e ARE 1.272.676-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2020.
    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando ausente o exaurimento da instância, ex vi do enunciado 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. Precedentes: ARE 1.214.255-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2019; e ARE 1.269.383-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 17/09/2020.
    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.”
    (ARE 1.297.416-AgR/BA, Ministro Luiz Fux; Plenário, DJe de 25/03/2021 – com grifos no original)
    Honorários advocatícios recursais 
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se refere o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator